Tribunal: TJBA
Processo: 0011359-37.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011359-37.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Fernando Oliveira do Prado

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SATISFAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1313/STJ. NECESSÁRIA FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a condenação do Ente Estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes fixados em 12% sobre o valor da causa, em demanda em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1313, do STJ, especialmente no que se refere ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de saúde.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis diante da alegação de omissão relevante, consistente na ausência de manifestação expressa acerca da aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, à luz da orientação firmada em recurso repetitivo.

4. Nas demandas que buscam a concretização do direito à saúde, a condenação imposta ao Poder Público envolve obrigação de fazer, sendo inaplicável a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1313, firmou entendimento no sentido de que, em ações dessa natureza, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante da
i
nestimabilidade

do proveito econômico.

6. Configurada a omissão apontada, impõe-se a integração do julgado para adequar a verba honorária ao critério equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313, REsp nº 2.169.102/AL e REsp nº 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº 0011359-37.2010.8.05.0274,
sendo embargante
ESTADO DA BAHIA
e

embargado
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, acolhê-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator